Tribunal: TJES
Processo: 0002537-60.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002537-60.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÍCIO AUTOMÁTICO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA REPETITIVO 566 – REsp 1.340.553/RS). AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO OU CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. NULIDADE RELATIVA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 40, § 4º, da LEF e art. 487, II, do CPC). O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação prévia sobre a consumação da prescrição (art. 921, § 5º, CPC) e, no mérito, alega não ter havido inércia, afirmando que protocolou pedido de redirecionamento antes do término do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente gera nulidade da sentença;
(ii) estabelecer se o crédito tributário estava prescrito, considerando os marcos temporais do art. 40 da LEF e a jurisprudência vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 40 da LEF prevê suspensão automática da execução quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis, seguida de prazo de um ano, após o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), fixou tese vinculante (art. 927, III, CPC) de que o prazo prescricional se inicia automaticamente, a partir da ciência da Fazenda Pública da ausência de bens ou da não localização do devedor, independentemente de despacho judicial ou requerimento.

No caso concreto, a Fazenda Municipal teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em setembro de 2004, marco que deflagrou o prazo de suspensão de um ano, findo em 2005, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 2010.

Despachos posteriores não têm o condão de reavivar crédito já extinto pela prescrição.

Petições requerendo diligências ou redirecionamento, desacompanhadas de efetiva citação ou constrição patrimonial, não interrompem a prescrição, nos termos da tese 4.3 do Tema 566/STJ.

A ausência de intimação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente configura nulidade relativa, que exige demonstração de prejuízo. No caso, o apelante não comprovou causa interruptiva ou suspensiva, tampouco prejuízo efetivo, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial.

Petições ou requerimentos sem efetiva citação ou constrição patrimonial não interrompem o curso da prescrição intercorrente.

A ausência de intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição configura nulidade relativa, superável pela ausência de demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: LEF, arts. 40, §§ 1º a 5º; CPC/2015, arts. 487, II, 921, § 5º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJMG, APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382, Rel. Des. Leite Praça, j. 22.06.2023; TJMG, APCV nº 2294173-41.2005.8.13.0145, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 14.06.2023; TJSP, AC nº 0000102-50.2002.8.26.0067, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 14.03.2023; TJTO, AC nº 5001194-35.2010.8.27.2729, Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas, j. 04.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
em face da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor do
CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, argumenta pela nulidade da sentença por
error in procedendo
, ante a ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a consumação da prescrição, em desrespeito ao contraditório e ao disposto no art. 921, § 5º, do CPC. No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que não permaneceu inerte. Afirma que, após a suspensão do feito em 16/02/2018, o prazo prescricional de cinco anos findaria em 16/02/2024. Todavia, aduz que, em 06 de fevereiro de 2024, antes do termo final, protocolizou petição requerendo o redirecionamento da execução em face dos sócios, pleito que não foi analisado pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que razão não assiste ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

A sentença recorrida, em aplicação do precedente vinculante, fixou como marco inicial para a contagem do prazo prescricional a data de 21 de setembro de 2004, momento em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis. A partir dessa premissa, considerou o decurso do prazo de suspensão de um ano, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, concluindo pela consumação da prescrição em setembro de 2010.

O Município apelante, por sua vez, argumenta que a contagem deveria ter sido iniciada a partir de um despacho judicial proferido em 16 de fevereiro de 2018, que determinou novamente a suspensão do feito. Sustenta que tal ato teria estabelecido um novo marco temporal, o que afastaria a prescrição.

Contudo, após detida análise dos autos e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 566, estabelece o início automático (
ex lege
) do prazo de suspensão de um ano na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens. Findo o prazo suspensivo, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, os autos demonstram que a Fazenda Municipal teve ciência da ausência de bens penhoráveis em 25 de agosto de 2004, com a carga dos autos por seu procurador, tendo se manifestado em seguida na petição de setembro de 2004. Este, portanto, é o marco fático-jurídico que deflagrou, de forma automática e imperativa, a contagem do prazo de suspensão de um ano, que se findou em agosto de 2005. A partir de então, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional de cinco anos, que, por conseguinte, se consumou em agosto de 2010.

Nessa conjuntura, examinando a linha cronológica traçada alhures, não restam dúvidas quanto à consumação da prescrição intercorrente.

A existência de despachos posteriores, notadamente o de 16 de fevereiro de 2018, que tornaram a determinar a suspensão do feito, não possui o condão de reavivar um crédito já fulminado pela prescrição. Uma vez consumada a prescrição intercorrente em 2010, operou-se a extinção da própria pretensão executória do crédito tributário, matéria de ordem pública que não pode ser revalidada por ato processual posterior. Admitir que um despacho proferido anos após a consumação da prescrição pudesse restabelecer o prazo seria atentar contra a segurança jurídica e a própria finalidade do instituto, que visa a estabilizar as relações sociais pelo decurso do tempo.

Ademais, os diversos requerimentos de diligências formulados pelo Município ao longo dos anos, por mais que demonstrem intenção de prosseguir com o feito, não se configuram como causas interruptivas eficazes, conforme a tese 4.3 fixada no REsp 1.340.553/RS, a qual é taxativa ao exigir a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação para tal fim. Pleitos inócuos ou diligências infrutíferas não interrompem o fluxo do prazo prescricional, que, no caso, já se havia esgotado anos antes.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Em tempo, apesar de não ter havido intimação da Fazenda antes da decretação da prescrição, a jurisprudência se consolidou no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão; o que igualmente se aplica a não apreciação da petição de redirecionamento da execução, na medida em que, reitero, a prescrição intercorrente já havia se consumado em momento anterior. A esse respeito, vejamos:

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (Tese dos Temas 570 e 571)
Não demostrada a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nem arguida circunstância de efetiva nulidade por ausência de intimação, deve ser mantida a sentença que reconheceu o perecimento da pretensão executiva pelo decurso do tempo
. (
TJMG
; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Leite Praça
; DJ 22.6.2023 - destaquei).

[...] A ausência de intimação conforme sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80
configura-se nulidade relativa, incumbindo à Fazenda Pública a sua alegação na primeira oportunidade que falar nos autos, sob pena de preclusão, e a demonstração do prejuízo processual sofrido
. 4. O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. 5. Transcorridos mais de seis anos da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do executado sem a efetiva citação, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. (
TJMG
; APCV 2294173-41.2005.8.13.0145; Sexta Câmara Cível; Rel. Des.
Edilson Olímpio Fernandes
; DJ 14.6.2023 - destaquei).

[...] A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial. 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. No caso dos autos, desde quando teve ciência do retorno positivo da carta citatória em 14/11/2003, passaram-se mais de 11 (onze) anos sem que o Município conseguisse proceder à constrição de bens dos executados, nada requerendo ao juízo a fim de que se pudesse dar o devido andamento à causa. Prescrição intercorrente caracterizada. Inaplicabilidade da Súmula nº 106 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Eurípedes Faim
; DJ 14.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. RESP 1340553/RS. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/1980.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA
.
RECONHECIMENTO APENAS MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP no 1340553/RS (representativo da controvérsia repetitiva), com a não localização do devedor e/ou não localização de bens penhoráveis inicia-se o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, findo o qual será o processo arquivado. Transcorridos cinco anos do arquivamento, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se então a prescrição intercorrente, que poderá ser, de ofício, reconhecida e decretada pelo juiz. 1.2. O início dos prazos de suspensão e arquivamento são automáticos, ou seja, independem de requerimento do exequente e de determinação judicial, só restando afastada a caracterização da prescrição intercorrente caso a Fazenda Pública comprove, na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos Autos, efetivo prejuízo. 1.3. Decorrido o prazo de mais de cinco anos, sem que se proceda à efetiva constrição de bens suficientes para garantir a execução, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. (
TJTO
; AC 5001194-35.2010.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Marco Anthony Steveson Villas Boas
; DJ 4.4.2022).

Dessa forma, não demonstrado prejuízo, no caso posto, inexistem motivos para reforma da sentença proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.